Tribunal: CARF
Processo: 10680.910615/2015-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.910615/2015-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.301 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de setembro de 2020
Recorrente
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/10/2012
DESPACHO
DECISÓRIO.
NÃO
APRECIAÇÃO
DA
DCTF
RETIFICADORA. NOVA DECISÃO.
Deve ser prolatado novo despacho decisório com observância das informações
prestadas em DCTF retificadora apresentada anteriormente à ciência do
despacho decisório original, sem prejuízo da realização de diligências que se
mostrarem necessárias à apuração da liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar a prolação de novo despacho
decisório, observando-se as informações prestadas em DCTF retificadora apresentada
anteriormente à ciência do despacho decisório, cujos dados deverão ser devidamente
comprovados pelo Recorrente durante o procedimento de apuração da liquidez e certeza do
direito creditório na repartição de origem.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson
Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.910615/2015-82
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.301 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910615/2015-82

manejada pelo contribuinte acima identificado em decorrência da prolação de despacho decisório
em que não se homologou a compensação declarada em razão do fato de que o pagamento
informado, relativo à contribuição para o PIS, já havia sido utilizado para quitar outros débitos
da titularidade do contribuinte.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu a homologação da
compensação, arguindo que apresentara DCTF retificadora antes da prolação do despacho
decisório, declaração essa que não foi considerada na decisão.
O acórdão da DRJ em que não se reconheceu o direito creditório restou ementado
da seguinte forma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 23/11/2012
DCOMP.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
RECOLHIMENTO
VINCULADO A DÉBITO CONFESSADO.
Correto o Despacho Decisório que não homologou a declaração de compensação por
inexistência de direito creditório, tendo em vista que o pagamento alegado como origem
do crédito estava integral e validamente alocado para a quitação de débito confessado
em DCTF.
RETIFICAÇÃO DE DCTF. NECESSIDADE DE PROVAS.
A retificação de declaração já apresentada à RFB somente é válida quando
acompanhada dos elementos de prova que demonstrem a ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração original.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/06/2017 (e-fl. 63), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 10/07/2017 (e-fl. 68) e reiterou seu pedido ou,
sucessivamente, a conversão do julgamento em diligência, repisando os argumentos de defesa,
sendo aduzido, ainda, que o julgador de primeira instância confirmara a retificação da DCTF
sem nenhum vício e que a informação correta acerca do direito creditório constara do Dacon que
estava sendo apresentado na ocasião, em cuja análise deveria ser observado o teor do Parecer
Cosit no 2/2015.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.301 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910615/2015-82

Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório em que se decidiu
contrariamente ao pleito do contribuinte com base na constatação de que o pagamento informado
em DCTF já havia sido utilizado para quitar outros débitos de sua titularidade.
O Recorrente havia transmitido, em 20/10/2014, a Declaração de Compensação
(fl. 3), tendo retificado a DCTF respectiva em 22/09/2015 (fl. 8), anteriormente à prolação do
despacho decisório que se dera em 05/10/2015 (e-fl. 3).
A DRJ considerou que, por ter sido retificada a DCTF após a transmissão da
Declaração de Compensação, cabia ao interessado a comprovação do cometimento de erro no
preenchimento da DCTF.
Contudo, não se pode ignorar que, na data da ciência do despacho decisório, o
Recorrente já havia retificado a DCTF, dando conhecimento à Administração tributária da nova
situação fiscal de seus débitos e créditos no período.
Nesse contexto, ainda que se considerasse que, nos processos administrativos
originados de pleito do interessado, como os de pedidos de restituição/ressarcimento e de
declarações de compensação, deva prevalecer o princípio do dispositivo, no sentido de que a
atividade probatória é ônus do pleiteante, não se pode ignorar que, no presente caso, as
informações adicionais fornecidas por meio de DCTF retificadora foram totalmente ignoradas
pela Administração tributária na prolação do despacho decisório sobre o qual se controverte nos
autos.
Nos termos do § 1o do art. 12 da Instrução Normativa RFB no 695, de 2006, bem
como das instruções normativas supervenientes versando sobre a mesma matéria, “[a] DCTF
retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente apresentada, substituindo-a
integralmente, e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já
informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados em declarações anteriores.”
Valendo-se do disposto no art. 147 e §§ do Código Tributário Nacional (CTN)1,
que disciplinam o lançamento por declaração, aplicáveis, a meu ver, subsidiariamente, ao
lançamento por homologação (já que no disciplinamento deste último tipo de lançamento não se
faz referência à retificação da declaração), é possível concluir que, em momento anterior à
notificação do sujeito passivo, a este é assegurado o direito de retificar as informações até então
prestadas à Administração tributária, o que, por outro lado, não exclui o ônus de comprovação
das alterações promovidas.
Portanto, tendo sido a DCTF retificadora transmitida anteriormente à ciência de
qualquer ato da repartição de origem tendente a confirmar ou não os dados anteriormente
declarados, não se vislumbra fundamento normativo a sua desconsideração.

1 Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro,
na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato,
indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade
administrativa a que competir a revisão daquela.

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.301 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910615/2015-82

Neste ponto, mostra-se oportuno transcrever a ementa do acórdão no 08-21223, de
27 de junho de 2011, da DRJ Fortaleza/CE, verbis:
ASSUNTO: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 01/01/2004 a 31/12/2004
EMENTA: COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR. DCTF RETIFICADORA
DE DÉBITO, ENTREGUE ANTES DA CIÊNCIA DO DESPACHO QUE NÃO
HOMOLOGOU A COMPENSAÇÃO. EFEITO PROBANTE. A DCTF retificadora
que reduz o valor de tributo ou contribuição, quando entregue antes da ciência do
despacho decisório que não homologou a compensação de débito do declarante
com crédito cuja origem é justamente o pagamento a maior do
tributo/contribuição retificado, deve ser aceita como prova do direito creditório
pleiteado em declaração de compensação, nos casos em que o indeferimento de tal
direito se dera tão-somente pela vinculação do mesmo pagamento ao débito
informado na DCTF original. COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR.
INFORMAÇÃO PRESTADA EM DACON. EFEITO PROBANTE. O DACON é mera
declaração informativa, não se constituindo em instrumento de confissão de dívidas
tributárias nem em veículo de inscrição destas em Dívida Ativa da União. A informação
prestada em DACON, desacompanhada de graves elementos de convicção, não é
suficiente para provar a existência de direito creditório pleiteado em declaração de
compensação. (g.n.)
Uma vez que, no presente caso, a não homologação da compensação declarada
decorrera apenas da vinculação do pagamento ao débito informado na DCTF original, deve ser
aceita como prova a referida DCTF retificadora.
Diante do exposto, em respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório,
voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso, para determinar a prolação de novo
despacho decisório, observando-se as informações prestadas em DCTF retificadora apresentada
anteriormente à ciência do despacho decisório, cujos dados deverão ser devidamente
comprovados pelo Recorrente durante o procedimento de apuração da liquidez e certeza do
direito creditório na repartição de origem.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital